Tribunal: TCU
Processo: 028.567/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Pregão e Uasg 160036 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 919/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90015/2024 para registro de preços e eventual contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação em serviços de cabeamento estruturado, sob a responsabilidade de Comando da 6a Região Militar do Exército Brasileiro. Considerando que restou evidenciado ter havido falha no que diz respeito à ausência de manifestação do pregoeiro e da autoridade competente sobre a totalidade dos argumentos apresentados em recurso de licitante, e que tal impropriedade, embora insuficiente para invalidar o certame, merece ser objeto de ciência, com vistas a evitar recorrências em licitações vindouras. Considerando que, após cuidadosa verificação por parte da unidade instrutiva, constatou-se não haver plausibilidade jurídica das demais alegações da representante. Considerando que a representante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, que justificasse seu ingresso nos autos como interessado, e que a produção de sustentação oral é restrita às partes interessadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 146, § 2o; 169, inciso II; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência ao Comando da 6a Região Militar sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão 90015/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: ausência de manifestação do pregoeiro e da autoridade competente sobre a totalidade dos argumentos apresentados em recurso da licitante APC Tecnologia e Engenharia Ltda., contrariando o disposto no art. 2o da Lei 9.784/1999, no art. 5o, LV, da Constituição e na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2026/2011-TCU-Plenário e 3.972/2023-TCU-2a Câmara; d) indeferir o pedido de ingresso da representante como interessada , ante a inexistência dos requisitos necessários para intervir nos autos; e) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Comando da 6a Região Militar e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e f) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 028.567/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.